Tribunal: STF
Processo: Pet 13445
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.